Tribunal: TJES
Processo: 5022215-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022215-12.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL DA CUNHA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5022215-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DA CUNHA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. 1. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICAÇÃO. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO
MODUS OPERANDI
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 4. ANTECIPAÇÃO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A defesa alega ausência de indícios concretos de autoria, baseando-se em testemunhos indiretos, e sustenta a carência dos requisitos do art. 312, do CPP, afirmando que a medida se baseia na gravidade abstrata do delito e configura antecipação de pena, destacando, ainda, as condições pessoais favoráveis do agente. O objetivo do recurso é a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da custódia; (II) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a garantia da ordem pública; (III) definir se condições pessoais favoráveis têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A análise de indícios de autoria e prova de materialidade em sede de
habeas corpus
deve ser feita de forma perfunctória, sendo vedado o aprofundamento fático-probatório. No caso, os elementos colhidos no inquérito policial, incluindo depoimentos de testemunhas protegidas e relatórios de investigação, conferem o suporte necessário na demonstração do
fumus comissi delicti
.

4.

O
periculum libertatis
pode ser evidenciado em razão da gravidade concreta e do
modus operandi
do delito de homicídio, caracterizado por emboscada e motivação torpe ligada a dívidas de tráfico, indicando a periculosidade social do agente. Soma-se a isso o fato de a investigação apontar o paciente como liderança de organização criminosa local e a existência de condenação anterior por tráfico de drogas, o que demonstra o risco real de reiteração delitiva e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

5.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a existência de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade por outros elementos fáticos e presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

6.
Não se vislumbra antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência quando a segregação cautelar encontra fundamento idôneo nos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, servindo como instrumento de cautelaridade processual e proteção social, previstas no conceito de garantia da ordem pública.

7.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 993.506/CE, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 04.06.2025. STJ, AgRg no RHC n. 159.835/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022. STJ, HC n. 820.075/SC, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), j. 20.06.2023.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022215-12.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DA CUNHA

Advogado(s) do reclamante: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, impetrada em favor de
GABRIEL DA CUNHA GUEDES
, em face a suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da Ação Penal n° 5003297-19.2025.8.08.0045, que apura delito de homicídio cometido em face da vítima Kaleandro dos Santos Araújo.

Na inicial ID nº 17594869, a defesa aponta que a prisão preventiva restou decretada sem que haja indícios concretos de autoria delitiva em face do paciente, pautando-se em testemunhos indiretos que não presenciaram o crime e “ouviram dizer” de terceiros estar o coacto envolvido no homicídio. Ademais, aduz carência dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis e que a medida cautelar extrema foi aplicada unicamente tomando como base a gravidade abstrata dos fatos. Ao final, alega que a manutenção da prisão preventiva configura antecipação de pena, conduta vedada pelo art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da medida liminar, para suspender a decisão que decretou a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em prol do paciente. No mérito, postula pela ratificação da medida liminar, revogando em definitivo a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17736506.

Decisão ID nº 17774023, proferida em 15 de janeiro de 2026, que indeferiu o pedido liminar.
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 17831377, de lavra do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
."

Somado a isso, insta destacar que é inviável o aprofundamento probatório no bojo a ação de
habeas corpus
, cabendo por meio desse instrumento processual apenas analisar a presença de provas de materialidade e indícios mínimos de autoria, bem como apreciar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312, do diploma processual penal, na hipótese de decretação da medida cautelar mais gravosa.

Acerca do tema e com o fim de reforçar a matéria, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVIDÊNCIA EXTREMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

1.
Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus
.

2. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 3. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

4. Na hipótese, a Paciente foi presa em flagrante em 04/10/2018. A prisão foi convertida em preventiva e o pedido de revogação que se seguiu foi indeferido. Supostamente, praticou os crimes previstos nos arts. 272, § 1.º e 1.º-A, 288, caput, e 293, inciso I, c.c o § 1.º, inciso I, todos do Código Penal, por ter, em conjunto com outros Agentes, corrompido, adulterado e falsificado bebidas alcoólicas para venda e entrega para o consumo. O Parquet ofereceu denúncia em 16/10/2018.

5. A prisão provisória foi justificada para garantia da ordem pública, tendo em vista o receio de interferência na coleta de prova (desaparecimento dos vestígios dos crimes e alteração do local), além da gravidade concreta da conduta, "ensejando a necessidade de profunda apuração policial". À exceção deste último tópico, os demais perderam a sua razão pelo andamento do processo-crime, que se encontra com audiência de instrução e julgamento aprazada para 29/10/2019. 6. Lado outro, não obstante os fatos denunciados sejam graves, nada foi mencionado sobre a real periculosidade da Paciente, nem sequer sobre os riscos de reiteração delitiva. Desse modo, é excessiva, no atual estágio do feito principal, a segregação cautelar da Acusada, providência extrema, mormente diante da sua primariedade.

7. Writ conhecido, em parte, e, nessa extensão, concedida a ordem para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e de atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da constrição, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (
STJ.
HC n. 515.929/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe de 10/9/2019
)”.

Feita essa breve explanação e analisando os documentos colacionados aos autos pela defesa, assim como o processo originário pelo Sistema do PJE (Autos nº 5003297-19.2025.8.08.0045), é possível constatar que o paciente foi preso após investigação realizada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por meio de inquérito policial instaurado no ano de 2024, para desarticular grupo criminoso envolvido em delitos de tráfico de drogas e homicídios atuantes na região de Vila Valério.

Denota-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público que o paciente
Gabriel da Cunha Guedes
, vulgo “GB”, “Tio” ou “Gabrielzinho”, em 16 de fevereiro de 2024, às 21h50, em um campo de futebol no Bairro Bela Vista, no Município Vila Valério/ES, em conluio e na companhia de outros 06 (seis) denunciados, mediante motivo torpe (em razão da vítima ter subtraído drogas pertencentes ao grupo criminoso) e por meio de emboscada (a vítima foi atraída ao local dos fatos para ser morta), ceifaram a vida do ofendido Kaleandro dos Santos Araújo, imputando-lhe o crime exposto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Por meio de decisão acostada em ID nº 17594871, proferida em 17 de novembro de 2025, o MM. Juiz condutor da ação penal decretou a prisão preventiva do paciente e demais réus, reconhecendo a presença de indícios de materialidade e autoria delitivas; tomou como base a gravidade concreta da conduta, decorrente do
modus operandi
e da periculosidade dos réus, com o fim de promover a garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

Diante disso, não verifico mácula no decreto de prisão preventiva proferido em face do paciente, reputando, por ora,
preenchidos os requisitos do art. 312, c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
.

Além da presença de provas de
materialidade
e
indícios de autoria
delitivas extraídas da própria decisão impugnada (Relatório Final do IP 010/2024, ID 83056860; depoimentos prestados por "Testemunha Protegida" e demais testemunhas e denúncia anônima - BU 55037922), a consubstanciar o
fumus commissi delicti,
concluo que o
periculum libertatis

do paciente resta evidente, não somente em razão da gravidade concreta da conduta em tese cometida, mas também pela investigação apurada no sentido do paciente integrar organização criminosa, tendo envolvimento com diversos outros crimes graves, dentre eles a Operação “Apokalypsis”, com foco em combater crimes de tráfico de drogas, homicídios, furtos e roubos na região de Vila Valério (relatório final do IP).

Segundo investigação apurada pela Delegacia de Polícia Civil do Estado, o paciente atua como chefe do tráfico de drogas na região do buraco quente, tendo sido o mandante e suposto executor do delito que ceifou a vida do ofendido Kaleandro, a evidenciar sua preponderante atuação n
a dinâmica delitiva
.

O Superior Tribunal de Justiça há muito vem respaldando a prisão preventiva em situações como a que se apresenta, extraindo seus fundamentos na gravidade concreta da conduta supostamente praticada e na periculosidade social do paciente externada pelas suas ações/atos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA E MEIO CRUEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
em virtude da gravidade concreta do crime praticado
- tentativa de homicídio qualificado -, com execução fria, premeditada, exacerbada violência e emprego de meio insidioso ou cruel, aptos a demonstrar risco à ordem pública e à instrução criminal.

3. A prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 993.506/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025,
DJEN de 9/6/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CORRÉU ACUSADO DE TRÁFICO BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.
No caso,
a prisão encontra fundamentos na periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi
, porquanto o réu, juntamente com outro comparsa, em tese, teria tentado atingir a vítima com golpes de facão, depois efetuado cinco disparos de arma de fogo (revólver com numeração suprimida), vindo a acertar uma transeunte com três disparos, empreendendo fuga.

3. À reprovação da conduta soma-se a necessidade de resguardar a própria vítima que sobreviveu à tentativa de homicídio.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie.

7. No caso, mostra-se evidente a ausência de similitude entre o corréu beneficiado com a liberdade, na medida em que o ora recorrente está sendo acusado pela prática de tentativa de homicídio, enquanto Ryan não teve envolvimento direto na tentativa de homicídio e é acusado de tráfico de drogas. Não bastasse isso, em relação ao ora agravante, além da gravidade do crime, o decreto prisional fundou-se também na necessidade de resguardar a vítima sobrevivente da tentativa de homicídio, motivação que não alcança o corréu solto.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 159.835/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe de 21/2/2022
)”.

Sendo assim, concluo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas.

Indo além, constato que o paciente possui outro registro criminal, tendo sido condenado por crime de tráfico de drogas (Autos nº 0027096-58.2017.8.08.0045), circunstância que respalda o decreto de prisão preventiva com o fim de coibir a prática de novos crimes.

Pacífica a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante aresto que segue:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "MENSAGEIRO". PRISÃO PREVENTIVA. DISCUSSÕES SOBRE MATERIALIDADE E AUTORIA INCABÍVEIS PELA VIA DO WRIT. INTEGRANTE DE PODEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR FRAUDE À LICITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE. RECEBIMENTO PERIÓDICO DE PROPINA. INVESTIGAÇÕES COMPLEXAS. REQUISITOS DA PRISÃO QUE CONTINUAM PRESENTES. DOMICILIAR. COMORBIDADES. ATENDIMENTO ADEQUADO NO PRESÍDIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO
WRIT
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No procedimento do
habeas corpus,
não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.

2. Trata-se de paciente apontado como integrante de poderosa organização criminosa, extremamente complexa, formada por agentes públicos e privados, responsável por um dos maiores casos de corrupção do Estado de Santa Catarina. Ainda, o paciente já foi condenado em segundo grau de jurisdição (pendente de recurso aos tribunais superiores) por fraude à licitação perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), na conhecida Operação "Patrola".

3.
A custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

4. "
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).

5. "
Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas
(art. 282 c/c art. 319 do CPP)." (AgRg no RHC n. 169.300/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

6. A forma periódica em que as propinas eram distribuídas evidenciam a contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva decretada.

Ademais, a contemporaneidade deve ser aferida em cotejo com a complexidade das investigações no bojo da ação penal instaurada em desfavor do paciente.

7. "No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que '[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'" (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

8. Apesar das suspeitas que pairam sobre a idoneidade dos documentos produzidos pelo médico contratado pelo paciente, foi destacado que o acusado possui atendimento dentro do presídio, com fornecimento de medicamento e serviço médico sempre que necessário, não havendo provas de que sua condição de saúde exija cuidados que não possam ser supridos intramuros. Desse modo, modificar as conclusões da instância pretérita, a fim de substituir a custódia cautelar por prisão domiciliar, implicaria em necessário revolvimento de fatos e provas, o que e inviável na estreiteza procedimental do writ.

9. Habeas Corpus denegado. (
STJ.
HC n. 820.075/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de 27/6/2023
.)”

Nesse viés, importante enfatizar que a manutenção da prisão preventiva do paciente não constitui antecipação de pena, quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, como ocorre na situação sob apreciação.

No mais, tem assentado a Corte Superior que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou à substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando a prisão se mostra necessária e se encontra ancorada na norma de regência (art. 312, CPP). Nesse prisma:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
)”.

“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "1. A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025. (
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

Nessa esteira, mostra-se inviável acolher a alegação da defesa de revogação da prisão preventiva do paciente.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)